Tribunal: TJDFT
Processo: 0719730-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0719730-47.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: ROBERIO BELARMINO DE QUEIROZ AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Robério Belarmino de Queiroz contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 3a Vara Cível de Ceilândia, que, nos autos do Processo n. 0711607-51.2024.8.07.0003, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. A finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente tenham acesso ao Judiciário. Para obter o benefício, todavia, deve a parte demonstrar a necessidade, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. Na espécie, embora a ação de origem tenha sido ajuizada em abril/2024, o Agravante instruiu a petição inicial com contracheques referentes ao ano de 2023 (ago/set/out), bem como com extratos bancários relativos ao mês de novembro de 2023. Desse modo, intime-se o Agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que não tem condições econômicas de pagar as custas do processo e os honorários advocatícios, sem prejuízo do sustento próprio ou da família, devendo juntar aos autos cópia dos seus 3 (três) últimos contracheques e extratos bancários atualizados, além de comprovantes de despesas que onerem sobremaneira o seu orçamento mensal, sob pena de indeferimento do pedido. Brasília, 27 de maio de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora